Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-67.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1000624-67.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ZITA MARIA PALMEIRA RABELLO CASAGRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 23930471):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SENTENÇA IMPROCEDENTE - PRESCRIÇÃO - SÚMULA 85 DO STJ - APURAÇÃO DO PERCENTUAL - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ARBITRAMENTO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.
4. “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).
5. Na linha de entendimento firmada pelo STJ, é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94, para a conversão em URV, dos vencimentos e proventos de seus servidores.
6. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
7. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §§3o e 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.” (TJMT - N.U 1000624-67.2016.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019).
O Recorrente alega violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto no 20.910/32, sustentando que conforme o entendimento do STF, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, bem como apontou dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria, argumentando que enquanto o acórdão recorrido aplicou a prescrição de trato sucessivo, com incidência da Súmula no 85 do STJ, o acórdão paradigma entendeu incidir a prescrição de fundo de direito, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira dos servidores públicos.
Recurso tempestivo (ID 31214453).
Contrarrazões (ID 33446480).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto n. 20.910/32, alegando que as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, apontando, ainda, dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria.
A questão foi expressamente analisada pelo acórdão recorrido, como se observa dos seguintes trechos:
“Ocorre que, é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da SÚMULA no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (Apelação / Remessa Necessária 111414/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. LEI 8.880/1994. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. DEMONSTRAÇÃO DA DEFASAGEM AFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado da SÚMULA 85/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.579.499/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/6/2016 e AgRg no AREsp 319.053/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/2/2015.[...] (AgInt no AREsp 590.329/TO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016) (destaquei)
Portanto, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, que foi proposta em 27/07/2015. Assim, as parcelas anteriores a 27/07/2010, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos da SÚMULA 85 STJ.
Como cediço, a Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda, que alcança todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais.
Em se tratando de norma de aplicação compulsória, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 8.880/94 para a conversão dos vencimentos e proventos de seus servidores em URV.
Consoante estabelece o artigo 22 da mencionada lei:
“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros eais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo. § 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6o - Os servidores cuja remuneração não é FIXADA em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7o - Observados, estritamente, os critérios FIXADOS neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado MAIOR das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.”
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp no. 1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de que os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então apuradas, restando assim ementado, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. [...]. 2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009).
A jurisprudência é firme em reconhecer que, ao deixar de apurar a defasagem remuneratória, o Poder Executivo causou perdas aos membros e servidores do Judiciário, Ministério Público e, inclusive, do próprio Poder Executivo, acabando por violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a conversão dos vencimentos, deixando de levar em conta a disposição contida no Art. 168 da Constituição Federal, que prevê o pagamento até o dia 20 de cada mês.”(ID 23926466)
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos 189 do Código Civil e 1o do Decreto n. 20.910/32, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ, o que obsta a admissibilidade do presente recurso.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI